Tribunal: STF
Processo: Rcl 68677
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 323. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em reclamação que impugna acórdão proferido pelo TRT-15 que que deu provimento ao recurso interposto pela parte beneficiária e determinou a sua inclusão e de seus dependentes no Plano de Assistência Médica da SEPACO – Serviço Social da Indústria do Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo, mediante a respectiva cota de participação das partes, conforme Acordo Coletivo de Trabalho e regulamento interno do referido plano.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a suposta violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 323, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 15/09/2022.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação (RCL 63.365 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 14/12/2023; RCL 62.511 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 14/12/2023, e RCL 54.965 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 20/09/2022).



    4. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ-e de 22/2/2013).



    IV. DISPOSITIVO



    5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.